Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0003494-21.2016.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO EMBARGADO: MOACYR RIBEIRO NETO, VALDINEY GOMES DOS SANTOS, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ESPÓLIO DE GOIANIO BORGES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINA BORGES TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria das Graças Veloso Souza Veloso (Id. 68146608). Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração. Ressalto que o amplo direito de petição no processo judicial encontra limites no abuso de direito (art. 187 do Código Civil), quando o peticionamento excessivo e/ou redundante, acerca de matérias já apreciadas prejudica o andamento do processo e viola, por consequência, as cláusulas gerais de boa-fé e de lealdade processual, aplicáveis a todos os sujeitos do processo. Desse modo, ficam as partes advertidas quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora